Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-37.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709391-37.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELADO: JOAO PEDRO CASTRO LITTIG APELADO: WALTER ROCHA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELANTE: JOSE NILTON DA CONCEICAO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por João Pedro Castro Littig contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ora apelante ao pagamento do valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), referente ao custeio dos reparos necessários ao restabelecimento do bom estado de uso do imóvel em discussão, nos termos do art. 442, do CC. Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça. No mérito, alega que em nada colaborou para deterioração do imóvel. Sustenta que inexiste ato ilícito apto a ensejar dever de indenizar. Narra que residiu no imóvel por mais de dois (2) anos e nunca teve problemas de infiltração semelhantes àqueles apresentados pelo autor. Aduz que, embora o laudo de vistoria aponte que os vícios são decorrentes da época de construção do imóvel, não imputa responsabilidade pelos danos ao recorrente. Afirma que as fortes chuvas afetaram a drenagem da laje do imóvel. Pede o provimento do recurso, reformando-se a sentença, para afastar a sua condenação ao pagamento de danos materiais ao apelado. Embora devidamente intimado, o autor não apresentou contrarrazões. Contrarrazões do segundo réu, Walter Rocha Empreendimentos Imobiliários Ltda, pugnando pela manutenção da sentença. Este Relator considerou precluso o pedido de gratuidade de justiça, eis que, além de não ter sido interposto agravo de instrumento contra decisão saneadora de ID no 143795561, que indeferiu o benefício, não houve alegação de qualquer modificação da situação fática do recorrente. Por isso, o apelante foi intimado para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não se conhecer do apelo (ID no 51026195). Após intimação, o apelante quedou-se inerte, como se vê de certidão de ID no 51854070. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do parágrafo 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso vertente, e como se viu, a recorrente pretende a reforma da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo ao pagamento do valor de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), referente ao custeio dos reparos necessários ao restabelecimento do bom estado de uso do imóvel em discussão, nos termos do art. 442, do CC. Pugnando, ainda, pelo deferimento da gratuidade judiciária. Esta Relatoria, entendendo estar precluso o pedido de gratuidade de justiça, intimou o apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme despacho de ID no 51026195, in verbis: “Trata-se de apelação interposta contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o apelante ao pagamento de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). Em suas razões, o apelante requer, inicialmente, a gratuidade de justiça, insurgindo-se contra decisão saneadora de ID no 143795561, que indeferiu o benefício. Todavia, referida questão se encontra preclusa, eis que, além de não ter sido interposto agravo de instrumento, não houve alegação de qualquer modificação da situação fática do recorrente. Ante o exposto, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de cinco (5) dias, realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007, § 4°, do CPC”. Contudo, a recorrente não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes jurisprudenciais desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS. RENDA. DESPESAS NÃO COMPROVADAS. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO PREPARO. ART. 101, §2o, CPC. DESERÇÃO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. A presunção de veracidade da declaração do postulante ao benefício assistencial é relativa e pode ser afastada quando houver elementos em sentido contrário. 2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam. 3. Apesar da alegação sobre a existência de outras despesas necessárias à subsistência, não foram acostados quaisquer documentos que evidenciassem que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da agravante. 4. A existência de jurisprudência sem efeito vinculante não afasta a possibilidade que se alcance conclusão diversa. 5. Apurado o descompasso entre a alegação de hipossuficiência e o único elemento apresentado para fundamentar o pedido de gratuidade, descabida a concessão da benesse. 6. Nos termos do art. 101, §2o do CPC, a confirmação da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça enseja o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. 6.1. No caso dos autos foi concedido prazo para o apelante juntar comprovante de preparo, não o tendo feito, necessário entender pela deserção e não conhecer do recurso. Precedentes. 7. Agravo Interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Apelação não conhecido” (Acórdão 1357573, 07032178620208070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO DESERTO. 1. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. 2. Ausente a comprovação de condição financeira desfavorável e circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte que pretende o benefício da gratuidade de justiça, o indeferimento da medida se impõe. 3. Negou-se provimento ao agravo interno” (Acórdão 1261298, 07011719420198070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO DESERTO. NÃO CONHECIMENTO. CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE CULPA. PROVA DOS GASTOS COM O CONSERTO. NOTA FISCAL. PAGAMENTO PELA SEGURADORA. VALORES COBRADOS. RAZOABILIDADE. 1. O não recolhimento do preparo após ter sido indeferida a gratuidade da justiça, enseja o não conhecimento do recurso quanto à parte não beneficiária da justiça gratuita. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido” (Acórdão 1151933, 20170110185404APC, Relator: ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/2/2019, publicado no DJE: 18/2/2019. Pág.: 692/696). Cabe ressaltar, ainda, que não se aplica ao caso em discussão o art. 1.007, § 4o, do CPC, que diz respeito às hipóteses de descumprimento do caput do referido dispositivo legal, assim redigido: “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”, até porque o recorrente já havia sido intimado, na pessoa de seu patrono, a realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator